Tribunal: TJSP
Processo: 2004124-89.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto tentado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Paciente reincidente, que se encontrava em liberdade provisória. Risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto tentado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Paciente reincidente, que se encontrava em liberdade provisória. Risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Excesso de prazo não caracterizado. Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário. Inapropriada a especulação sobre eventual regime prisional. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.